Tribunal: CARF
Processo: 13839.001331/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.001331/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ERALDINO BORGES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste
anual.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar os informes contidos nas declarações emitidas pelas fontes pagadoras.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar despesas ou excluir dependentes, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001331/2010-36
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001331/2010-36

Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 31/37):
Contra o(a) contribuinte retro identificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF de fl(s). 19/22 que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$ 8.927,12, sendo R$ 4.575,67 de imposto suplementar e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2008,
apresentada pelo(a) contribuinte à RFB, cujo resultado era de imposto a pagar de R$
187,13. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 20, foram
apuradas omissões de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no total de R$
23.102,59, com IRRF de R$ 40,01, sendo R$ 14.877,37, com IRRF de R$ 40,01,
recebidos por dependente - CPF 348.248.088-55, conforme Dirf da Bobst Group
Latinoamérica do Sul Ltda, e R$8.225,22, recebidos por dependente - CPF
311.449.958-92, conforme Dirf da Atra Prestadora de Serv. em Geral Ltda.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), por meio de seu procurador nomeado
conforme instrumento de fl. 8, apresenta a impugnação de fls. 2/6, instruída com os
documentos de fls. 9/15. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que
indevidamente, e de forma inoportuna, incluiu como dependentes seus filhos:
Fernando Reis Borges, CPF no 348.248.088-55, e Everaldo Reis Borges, CPF no
311.449.958-92. O primeiro, maior com 24 anos de idade, com rendimentos do trabalho
e retenção na fonte, podendo, em separado, pleitear restituição. O segundo, com 25 anos
de idade, também com rendimentos do trabalho. Portanto, a rigor da legislação
tributária, cabível a retirada de ambos da declaração revisada, e, consequentemente, a
desconsideração dos respectivos rendimentos na DAA/2008 revisada. Oferece uma
declaração retificadora, que entende deve prevalecer, cancelando-se o débito reclamado.
Requer, ao final, provar o alegado por todos os meios em direito admitidos,
especialmente prova pericial.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001331/2010-36

Descabe às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, por falta de
competência, se manifestar, em processos de impugnação, sobre pedidos de retificação
de declarações de rendimentos.
É incabível a retificação das informações consignadas na declaração de ajuste anual,
após o contribuinte haver sido notificado do lançamento de ofício.
DEDUÇÕES. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Hão de ser incluídos nos cálculos, para fins de dedução, os valores descontados dos
rendimentos considerados omitidos, na espécie a “Contribuição à Previdência Oficial”,
isso em observância ao princípio da verdade material.
DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância somente determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências/perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual. Inadmissível a juntada posterior de provas quando a
impossibilidade de sua apresentação oportuna não for causada pelos motivos
especificados na legislação de regência.
JULGAMENTO DE 1a INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SUSTENTAÇÃO ORAL.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Indefere-se, por falta de previsão legal, o pedido para sustentação oral por parte do
contribuinte no âmbito da 1a instância do contencioso administrativo fiscal.
Cientificado da decisão, em 09/03/2015 (fls. 41/43), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 08/04/2015, recurso voluntário (fls. 45/52), alegando, em
apertada síntese, preliminarmente, que restou vulnerado o direito ao contraditório e a ampla
defesa, ao não se permitir a retificação da declaração de ajuste para exclusão dos
filhos/dependentes declarados equivocadamente, Fernando e Everaldo Reis Borges, cuja conduta
fiscal, viola inclusive, dentre outros, o princípio da capacidade contributiva, da razoabilidade e
proporcionalidade, culminando com a improcedência da ação fiscal e o consequente
cancelamento do débito fiscal apurado. No mérito, alega que somente foi apresentada a
declaração de ajuste de forma equivocada por confiança em profissional inábil, não se
caracterizando dolo ou má-fé de sua parte, calhando aqui a apreciação da retificadora
apresentada para exclusão dos filhos/dependentes declarados e que receberam os rendimentos
tidos por omitidos. Requer, ao final, seja processada a declaração retificadora apresentada,
cancelando-se do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001331/2010-36

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do pedido de apreciação da declaração
retificadora apresentada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica pelos
filhos/dependentes declarados, Fernando e Everaldo Reis Borges, no valor total de R$ 23.102,59
com IRRF de R$ 40,01, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca
do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, mediante acolhimento da DAA
retificadora apresenta com peça impugnatória.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 31/37) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 19/22), não há como prosperar a pretensão recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em requerer o acolhimento da DAA retificadora para exclusão dos dependentes
declarados e, por conseguinte, o afastamento da omissão de rendimentos apurada – me convenço
do acerto da decisão de piso, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto condutor na decisão recorrida (fls. 34/37), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
No mérito, o litígio do processo trata-se de omissão de rendimentos recebidos pelo(s)
dependente(s) Fernando Reis Borges, CPF no 348.248.088-55, e Everaldo Reis
Borges, CPF no 311.449.958-92, filhos do sujeito passivo.
Sobre a dedução de dependentes na Declaração de Ajuste Anual, a Lei 9.250/1995, em
seu art. 35, incs. I a VII, lista quem pode ser considerado dependente para fins de
cálculo do IRP, assim vejamos:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001331/2010-36

cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
(...)
Vê-se, portanto, que o fato de o dependente (cônjuge e filhos, por exemplo) auferir
rendimentos não é necessariamente motivo impeditivo da relação de dependência,
nem o quantum por ele percebido. Tal vedação vai ocorrer, por expressa previsão legal,
somente para ascendentes (pais, avós ou bisavós) que aufiram rendimentos (tributáveis
ou não) em montante superior ao limite de isenção. Uma hipótese de vedação para
consideração de qualquer dependente seria a apresentação espontânea de sua própria
DAA IRPF para o mesmo exercício financeiro.
Para a opção do sujeito passivo de incluir dependente, apto para tanto, em sua
Declaração de Ajuste Anual, há de observar a Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de
fevereiro de 2001, que estabelece em seu art. 38 - § 8o: “os rendimentos tributáveis
recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para
efeito de tributação na declaração”.
Portanto, a luz dos dispositivos acima, verifica-se que a inclusão de dependentes é uma
opção livremente exercida pelo contribuinte. Contudo, ao exercer essa opção,
caracterizada na entrega da Declaração de Ajuste Anual, nasce para o
contribuinte a obrigação de incluir os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes na base de cálculo do imposto de renda que será nela apurado.
Nessas situações, ou em qualquer outra que envolva uma opção legalmente exercida
pelo sujeito passivo, descabe à Fiscalização alterar essa opção, ficando a cargo do
contribuinte a responsabilidade dos efeitos e das consequências que produza. Logo,
na hipótese de identificação de rendimentos tributáveis percebidos pelos dependentes e
não declarados pelo sujeito passivo, impõe-se o lançamento de omissão de
rendimentos e não de exclusão dos dependentes, exceto, claro, nos casos de vedação
do direito à dedução a esse título.
Destaque-se que a Declaração de Ajuste Anual é documento personalíssimo, de extrema
seriedade e de total responsabilidade do contribuinte, que no presente caso fez a opção
por declarar a(s) pessoa(s) de Fernando Reis Borges e Everaldo Reis Borges como
dependente(s), e, portanto, deveria também ter somado os rendimentos dessa(s)
pessoa(s) para tributação escolhida em conjunto.
O contribuinte alega que seus filhos já maiores, com idades de 24 e 25 anos, e com
rendimentos do trabalho a rigor da legislação tributária deveriam ser excluídos de sua
DAA/2008 revisada.
Sobre a questão de receberem rendimentos do trabalho já foi mencionado que isso não é
motivo impeditivo para a relação de dependência.
Com relação à idade de ambos, é de se observar, primeiro, que Fernando Reis Borges,
conforme seus documentos à fl. 10, carteira de identidade e CPF, nasceu em
02/04/1987, portando, completou 20 (vinte) anos de idade (e não 24 consoante
alegado) no ano calendário de 2007, ano base da DAA/2008 revisada, logo, de acordo
com a Lei 9.250/1995, art. 35, inc. III, Fernando Reis Borges poderia ser dependente,
para fins de imposto de renda, do titular da referida DAA, registrando que o código de
dependência informado para esse dependente foi "21".
Segundo, que Everaldo Reis Borges, conforme seus documentos de fl. 10, carteira de
identidade e CPF, nasceu em 09/07/1984, portanto, completou 23 (vinte e três) anos
de idade (e não 25 consoante alegado) no ano calendário de 2007. Conforme pesquisa
no Sistema da RFB "Portal IRPF", na DAA/2007 apresentada pelo contribuinte foi
informado por ele despesas com instrução de dependente, deduzidas para fins de
apuração da base de cálculo do imposto devido na referida DAA, despesas com a
ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-
AS. Logo, e tendo sido informado o código de dependência para Everaldo Reis Borges
como sendo "22", mostrando que tais despesas se referiram a esse dependente do
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001331/2010-36

contribuinte, portanto, atendia a condição imposta na Lei 9.250/1995, art. 35, §1o, para
tanto, para fins de imposto de renda, na DAA/2008.
Assim, não se verifica nenhuma incorreção na autuação e não compete a esta
autoridade julgadora promover a uma retificação da declaração, que é o que se
pretende na impugnação (alteração do rol de dependentes declarados), pois a
apreciação de pedido nesse sentido, em primeiro lugar, é prerrogativa dos Delegados da
Receita Federal do Brasil e Inspetores - Chefes da Receita Federal do Brasil, conforme
o inciso I do art. 302 do Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria MF no 203,
de 14/05/2012. Além disso, a retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo não é possível após a ciência do
lançamento de ofício, nos termos do disposto no art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
(...)
Como se observa, a pretensão do impugnante em excluir seus filhos Fernando e
Everaldo como dependentes da DAA/2008 revisada deixou de ser possível após
ciência da Notificação de Lançamento de fls. 19/22, ocorrida em 12/03/2010 – fl. 23,
portanto, anterior à apresentação do pedido, na impugnação em 09/04/2010.
(...)
Por outro lado, para fins de se apurar o real valor a ser aqui cobrado, levando em conta o
princípio administrativo da verdade material, deve ser considerado nesta oportunidade
entendimento pacífico desta 6a Turma de Julgamento da DRJ/Juiz de Fora/MG sobre o
direito à inclusão nos cálculos do IRPF devido dos valores descontados de tais
rendimentos, na espécie, referentes a contribuições à previdência oficial e ao IRRF.
Quanto ao IRRF para um rendimento foi considerado, para outro não houve incidência.
Já sobre ambos os rendimentos considerados omitidos ocorreram descontos de
contribuições à previdência oficial que deverão ser aproveitados para fins de dedução a
esse título. No caso de lançamento de omissão de rendimentos, são raros nas conclusões
dos trabalhos de malha, embora haja previsão nos demonstrativos das Notificações de
Lançamentos para tanto, consoante se nota no presente à fl. 21.
(...)
Assim, de acordo com pesquisa efetuada no Sistema da RFB "Dirf", ocorreram
descontos, a título de contribuições à previdência oficial, sobre os rendimentos
omitidos no total de R$ 1.816,07 (R$ 1.286,79 + R$ 529,28). Esse total, então, deverá
ser considerado para fins de dedução no presente Acórdão, acarretando a exclusão da
exigência o imposto suplementar remanescente nos autos, no valor de R$ 499,42 (R$
1.816,07 x 27,5%), e respectivos acréscimos legais.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração no ano-calendário autuado dos rendimentos recebidos por seus filhos/dependentes
declarados, Fernando e Everaldo Reis Borges, no valor total de R$ 23.102,59 com IRRF de R$
40,01 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela
qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
No que tange ao pedido de retificação da DAA/2008 para exclusão dos
filhos/dependentes declarados, incluídos na DAA por livre opção do Recorrente, vale salientar
que o presente recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste
CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas
Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de
instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona
o contribuinte.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.001331/2010-36

Não obstante, e corroborando a correção da decisão recorrida, tem-se que a
apresentação de DAA retificadora é obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor
do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo
quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria
também já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que se refere a aventada violação aos princípios constitucionais, diante da
impossibilidade da correção de sua conduta fiscal, mediante a retificação da DAA, nada a prover.
Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre eventuais ilegalidades
e/ou inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 62
DF CARF MF
Original